Tribunal: TJSP
Processo: 2171383-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171383-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente JOÃO
VITOR DE OLIVEIRA VIEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem, mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
2
Habeas corpus no 2171383-17.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes – Vara de Plantão (Autos no 1501470-89.2020.8.26.0616)
Impetrante: Rodrigo Ferreira dos Santos Ruiz Calejon (Defensor Público)
Paciente: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA VIEIRA
Voto no 13585
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe
manter a prisão preventiva quando fundamentadamente
decretada em sede de investigação de suposta traficância
concretamente mais alentada de drogas ilícitas.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente João Vitor de Oliveira Vieira que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara de
Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes que, nos autos em
epígrafe, converteu a prisão em flagrante do paciente, então
operada por suposta infração ao artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, em preventiva.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia
cautelar, eis que baseada tão somente na gravidade abstrata do
delito, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Ressalta ainda, a possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares diversas do cárcere, em observância à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
3
que o paciente é primário e em caso de condenação poderá ser
aplicado o tráfico privilegiado. Diante disso, o impetrante reclama a
concessão de decisão liminar para determinar a revogação da
prisão cautelar do paciente e expedição de alvará de soltura.
Negada a liminar (fls. 83-85), e prestadas as informações pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Mogi das Cruzes (fls. 91-93), em
parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 96-100).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentaram
a prisão cautelar do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito,
na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, nas proximidades de
uma escola, porque supostamente estaria na posse de 25,13g
(vinte cinco gramas e treze centigramas) de cocaína, 107,54g
(cento e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas) de crack e
49g (quarenta e nove gramas) de maconha, tendo sido denunciado
como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
4
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva do paciente,
para garantia da ordem pública, assim como dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal. Até porque a materialidade do crime é
no momento ainda crível à luz das informações até aqui
apresentadas
e,
obviamente
sem
prejuízo
da
presunção
constitucional de inocência, a suposta autoria por ora também
aponta para o paciente.
Neste contexto, a tese de manutenção da prisão provisória,
sem prejuízo da presunção constitucional de inocência que se
preserva absolutamente incólume, é a alternativa mais viável à
garantia da ordem pública.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
dedicado ao comércio de drogas. Com fulcro nesses elementos de
convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem fundou a
custódia cautelar do paciente. Necessário guardar-se o julgador,
nesse instante, para, no momento processual mais adequado,
formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais íntimo
dessas provas que sequer se produziram em ambiente processual.
Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo modo,
não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos
daquela investigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
5
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo
suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a
conveniência da custódia (...)” (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, trazida aqui em desfavor do paciente, notadamente
diante da maior quantidade e variedade de drogas
(aproximadamente 175 gramas de drogas), nas proximidades de
uma escola, em princípio fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante da
gravidade do delito e suas consequências nefastas, que causam
intranquilidade
social,
não
podendo
se
falar
em
desproporcionalidade da medida cautelar, além dos demais
argumentos esposados no supracitado despacho. É sabido que o
tráfico mercantil de drogas ? notadamente por se cuidar de grande
quantidade de droga ? se trata de atividade lucrativa que, sempre
em linha de princípio, movimenta toda uma rica economia criminal,
implicando, muitas vezes, um número expressivo de indivíduos e
atingindo um número indistinto de vítimas. Seu dimensionamento
microscópico, obviamente, há de ser feito no curso da instrução
específica do processo, até para que se disponha de elementos
mais nítidos para exata individualização de eventual resposta do
Estado a todos esses fatos. Somente então é que se poderia falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
6
nessa ou naquela dimensão da pena cabível e, até mesmo, na
natureza mais própria do ilícito porventura cometido. E tudo, é
claro, sempre ponderada, em primeiro plano e obviamente, a
presunção constitucional de inocência que opera em favor de João
Vitor, presunção esta que cabe aqui deixar absolutamente ilesa.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar
a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não
é o caso do paciente, por força dos elementos de investigação já
referidos. Também não há comprovação nos autos de que o
paciente possa ser considerado integrante do grupo de risco
elencado na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar do
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos
319 do Código de Processo Penal, pelos motivos já expostos
acima.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171383-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
7
Mazina Martins
Relator